Tribunal: CARF
Processo: 10925.905350/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.905350/2011-57
ACÓRDÃO
3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração servem para esclarecer ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Acolhem-se os
embargos para aclarar e retificar a parte dispositiva do acórdão para inserir
a reversão da glosa de fretes de produtos acabados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 6587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
2

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3401-010.622, proferido por esta Turma em 27 de setembro de 2022. Reproduzo a
seguir a ementa do acórdão embargado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS. CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexistindo pagamento das contribuições não há direito ao crédito básico e, no caso, por
Precedente Vinculante, não há incidência das contribuições no ato cooperativo, isto é, de
transferência de mercadorias entre associado e associação.
COFINS. FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. CALCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Por não se tratar de corretivo para solo, o calcário não é beneficiado com a alíquota zero
das contribuições descritas no artigo 1° da Lei 10.925/04, sendo de rigor a concessão de
crédito se e quando a operação for tributada (CST01).
COFINS. MATERIAL DE EMBALAGEM. INSUMO. POSSIBILIDADE.
O material de embalagem segue a regra dos demais insumos das contribuições não
cumulativas, essencial ou relevante ao processo produtivo (leia-se, da porta de entrada até a
porta de saída, inclusive) é insumo, caso contrário, não.
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE. INSUMO. POSSIBILIDADE.
Fora a hipótese do frete de venda, o frete segue o regime geral de creditamento das
contribuições essencial (como o frete no curso do processo produtivo) ou relevante (como o
frete de aquisição de insumos) ao processo produtivo, possível a concessão do crédito.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. LOCAL DE REGISTRO CONTÁBIL. FALTA DE
INTERESSE RECURSAL.
O objeto do processo administrativo fiscal de compensação e ressarcimento é o crédito a
ressarcir ou compensar, se uma questão contábil em nada interfere neste montante, esta não
deve ser preocupação do julgador.
GLOSA. ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Desde que não implique em reformatio in pejus, é possível a alteração do fundamento de
glosa de créditos.
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
3
COFINS. PERCENTUAL DE CRÉDITO PRESUMIDO. SÚMULA CARF 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em
função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO NA ESCRITA NO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O crédito presumido da Lei 10.925/04 somente é dedutível no mês de apuração, logo, o
saldo não pode ser transportado para meses subsequentes.
ART. 54 DA LEI 12.350/2010. VIGÊNCIA. 20 DE DEZEMBRO DE 2010.
A partir de 20 de dezembro de 2010 as operações descritas no artigo 54 da Lei 12.350
gozam de suspensão das contribuições, encontre-se esta suspensão descrita ou não em Nota
Fiscal. A inscrição em nota fiscal deve ser entendida aqui como “novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização” para os quais o artigo 143 § 1° do CTN permite a
vigência retroativa.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos
repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente
de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária
inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da correção
monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
Sobre os valores compensados pelo contribuinte (compensação voluntária) e pela Receita
Federal (compensação de ofício), ou pagos pela Fazenda Nacional durante este prazo, não
deve incidir correção monetária. (Acórdão 3401-008.364)
Alega a Embargante que o acordão proferido por esta Turma padece dos seguintes
vícios:
O acórdão contém omissão/erro material que, se mantida, pode gerar dúvidas no decorrer
do processo, bem como na execução do julgado. Vejamos.
Consoante se depreende da leitura do voto-condutor do acórdão, foi revertida a glosa
também em relação ao Frete de Produtos Acabados, conforme se verifica da seguinte
passagem, verbis:
“2.3. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da Turma e
desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS ACABADOS,
salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo produtivo por
razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o caso, vez que
tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo resfriados
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
4
dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e consumo –
o que nos leva à reversão da glosa.” (g.n.)
Não obstante a clareza da fundamentação do voto do aresto pela reversão da glosa atinente
ao Frete entre Estabelecimentos, a conclusão exarada na parte dispositiva do acórdão não
menciona a referida matéria.
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para corrigir a OMISSÃO/
ERRO MATERIAL estampada na parte dispositiva do aresto (“8. Fretes no sistema de
parceria e integração, de insumos no curso do processo produtivo”), em comparação com
o voto-condutor do acórdão cujo resultado foi também pela reversão da glosa atinente ao
Frete entre Estabelecimentos.
Os embargos de declaração opostos foram admitidos conforme Despacho de
Admissibilidade para sanar o “omissão/erro material quanto à identificação da reversão das
glosas ao Frete de Produtos Acabados, na parte dispositiva do acórdão e do voto, em comparação
com o voto-condutor do acórdão”.
Desse modo, estes autos foram devolvidos a este Conselho para análise e
pronunciamento a respeito da omissão/erro material alegado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Alega a embargante que o Acórdão no 3401-010.622 apresenta omissão/erro
material na sua parte dispositiva por não conter informações concernentes a concessão de crédito
das contribuições para o PIS/COFINS referentes ao “Frete de Produtos Acabados”, apesar de
constar no voto condutor do acórdão a reversão da referida glosa.
A Fazenda Nacional por intermédio dos Embargos de Declaração apresentado
tempestivamente ressalta as diferenças entre o conteúdo da parte dispositiva e do voto condutor
conforme bem destacado no Despacho de Admissibilidade abaixo reproduzido:
NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO:
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços
empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais
empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza
das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos
trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e
serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados
nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
5
utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos semielaborados;
5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento de água
potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por terceiros; 6. Calcário
utilizado na ração animal quando o calcário tiver a saída tributada pelas contribuições; 7.
Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas adesivas, o hot
melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas do leite em pó e do
composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas
miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas,
tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente E aos fretes destes produtos; 8. Fretes no sistema de parceria e integração; 9.
Despesas com movimentação dos insumos no curso do processo produtivo; 10. Fretes
tributados de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições; 11. Despesas
com manutenção de poço artesiano; 12. Ativos importados descritos nos moldes da planilha
do anexo V da fiscalização; 13. Créditos de depreciação de suínos reprodutores à taxa de
40% ao ano; 14. Papel kraft para leite em pó; 15. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04,
fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir pela SELIC os créditos
reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do efetivo
ressarcimento. Vencido no item 7 acima o conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, que concedia o crédito em maior amplitude. Vencido no item 10 acima o
conselheiro Marcos Antônio Borges, que não concedia o crédito. (destaques não originais).
NO VOTO:
2.2. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da Turma e
desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo
produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o
caso, vez que tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo
resfriados dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e
consumo – o que nos leva à reversão da glosa. (...)
2.5. A Recorrente demonstra com maestria singular que os FRETES SOBRE O SISTEMA
DE PARCERIA (de acordo com os CFOPs, planilhas e descrição do processo produtivo) E
INTEGRAÇÃO referem-se ao transporte de aves e suínos (e de rações e medicamentos para
estes animais) de um produtor parceiro a outro, para que os animais evoluam e resultem
prontos para o abate. Ora, se tratam-se de fretes de aves e suínos para que estes restem
prontos para o abate e aves e suínos são, uma e justamente, os principais insumos da
Recorrente, logo, estes fretes são de insumos.
2.5.1. Claro que poder-se-ia argumentar (como faz a DRJ) que os associados da Recorrente
são pessoas jurídicas distintas de si, logo, não se trata de frete de insumos. No entanto,
como já descrito acima, esta Casa (e esta Turma em particular) também concede o crédito
das contribuições ao frete de aquisição de insumos e ao frete para industrialização por
encomenda – o que torna, em qualquer caso, de rigor a reversão da glosa.
2.6. O TRANSPORTE DE INSUMOS NO CURSO DO PROCESSO PRODUTIVO é
essencial ao mesmo. Sem o transporte dos insumos entre filiais o processo produtivo resulta
inacabado. Portanto, deve ser concedido o crédito para a Recorrente nas despesas com
movimentação dos insumos no curso do processo produtivo deste, na forma antedita por este
Turma em Acórdão unânime no ponto em questão de Lavra do Saudoso Conselheiro Tiago
Guerra Machado (e também concedido pela DRJ no processo 10925.900872/2017-58, diga-
se):
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
6
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA EMPRESA. POSSIBILIDADE Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é
possível a apuração de crédito a descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores
relativos a fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma
empresa. (Acórdão 3401-006.135)
2.7. A DRJ glosa os créditos de FRETES DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS NÃO SUJEITAS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES, vez que entende ser possível o creditamento deste tipo
de frete apenas e tão somente como custo de aquisição, tese que se encontra superada por
esta Turma conforme julgados abaixo: (...)
NO DISPOSITIVO DO VOTO
3. Ante o exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou parcial provimento para reverter a glosa sobre:
3.1. Serviços empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais,
materiais empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e
limpeza das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e
segurança dos trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo;
3.2. Materiais e serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e
serviços utilizados nas caldeiras e torres de resfriamento;
3.3. Serviço de tratamento de águas;
3.4. recipientes utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos
semielaborados;
3.5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento de água
potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por terceiros;
3.6. Calcário utilizado na ração animal quando o calcário tiver a saída tributada pelas
contribuições;
3.7. Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas adesivas, o
hot melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas do leite em pó e do
composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas
miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas,
tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno transparente
E aos fretes destes produtos;
3.8. Fretes no sistema de parceria e integração;
3.9. Despesas com movimentação dos insumos no curso do processo produtivo;
3.10. Fretes tributados de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições;
3.11. Despesas com manutenção de poço artesiano;
3.12. Ativos importados descritos nos moldes da planilha do anexo V da fiscalização;
3.13. Créditos de depreciação de suínos reprodutores à taxa de 40% ao ano;
3.14. Papel kraft para leite em pó;
3.15. Dos créditos presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito
básico;
3.16. Todos os créditos ressarcíveis devem ser corrigidos pela SELIC do 361° dia após a data
do protocolo do PER até a data do efetivo ressarcimento. (destaques não originais).
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
7
No Recurso Voluntário da contribuinte há argumentos concernentes à glosa de
fretes em duas parte da peça de defesa. Reproduzo os tópicos atinentes a tais argumentos:
III.1.2. Glosa do Crédito sobre Fretes Relativos a Transferência de Produtos Acabados
entre os Estabelecimentos da Cooperativa:
(...)
III.2.2 Glosa de Fretes entre Estabelecimentos da Empresa, Relativos a Envio/Retorno de
Industrialização, Armazenagem/Venda, como Frete sobre Transferência de Produto
Acabado, sobre Transferência de Insumos, sobre Parcerias Aves, sobre Parcerias Ração,
Entre Outros (Item 1, p. 13, do Relatório Fiscal):
O voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário, como bem destacado no
Despacho de Admissibilidade, se pronunciou sobre o tema “Frete de Produtos Acabados”
conforme trecho reproduzido a seguir:
2.2. Como regra, este relator entende (ao contrário da esmagadora maioria da Turma e
desta Casa) que não é possível a concessão de crédito ao FRETE DE PRODUTOS
ACABADOS, salvo se, e somente se, este se demonstrar essencial ou relevante ao processo
produtivo por razões de segurança ou ainda para preservar o produto acabado, como é o
caso, vez que tratamos de alimentos que devem ser transportados e preservados no mínimo
resfriados dos centros produtores até os consumidores, para tornar possível a sua venda e
consumo – o que nos leva à reversão da glosa. (...)
Portanto, procedente o argumento apresentado pela Fazenda Nacional, devendo a
parte dispositiva do Acórdão ser retificada para acrescentar a reversão da glosa referente a “Frete
de Produtos Acabados” nos termos a seguir expostos. Devendo também considera-lo na parte
dispositiva do voto condutor.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, em dar provimento parcial ao recurso para I - reverter a glosa sobre: 1. Serviços
empregados na manutenção das máquinas e equipamentos industriais, materiais
empregados na manutenção predial das indústrias, materiais para a desinfecção e limpeza
das máquinas e instalações industriais, uniformes e materiais de proteção e segurança dos
trabalhadores e produtos intermediários utilizados no processo produtivo; 2. Materiais e
serviços utilizados na manutenção elétrica do maquinário e materiais e serviços utilizados
nas caldeiras e torres de resfriamento; 3. Serviço de tratamento de águas; 4. recipientes
utilizados para o acondicionamento e movimentação interna de produtos semielaborados;
5. serviços de coleta de lixo, conserto de máquinas e equipamentos, fornecimento de água
potável, lavagem de uniformes, dedetização e industrialização por terceiros; 6. Calcário
utilizado na ração animal quando o calcário tiver a saída tributada pelas contribuições; 7.
Ao filme strech, as bobinas, o papel kraft e os sacos de papel kraft, as fitas adesivas, o hot
melt, as tintas para carimbos, adesivos Jet-Melt, etiquetas adesivas do leite em pó e do
composto lácteo, big bags, caixas de papelão e caixas térmicas, fundo de papelão e folhas
miolo ondulado para proteção das caixas, pallets nos quais as caixas são empilhadas,
tampas das caixas, embalagem de ovos, cantoneiras, os sacos de polipropileno
transparente E aos fretes destes produtos; 8. Fretes de Produtos Acabados; 9. Fretes no
sistema de parceria e integração; 10. Despesas com movimentação dos insumos no curso
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.839 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.905350/2011-57
8
do processo produtivo; 11. Fretes tributados de mercadorias não sujeitas ao pagamento
das contribuições; 12. Despesas com manutenção de poço artesiano; 13. Ativos importados
descritos nos moldes da planilha do anexo V da fiscalização; 14. Créditos de depreciação de
suínos reprodutores à taxa de 40% ao ano; 15. Papel kraft para leite em pó; 16. Dos créditos
presumidos da Lei 10.925/04, fixando a alíquota em 60% do crédito básico; II – corrigir pela
SELIC os créditos reconhecidos, do 361° dia após a data do protocolo do PER até a data do
efetivo ressarcimento. Vencido no item 7 acima o conselheiro Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, que concedia o crédito em maior amplitude. Vencido no item 10 acima o
conselheiro Marcos Antônio Borges, que não concedia o crédito. (destaques não originais).
Conclusão
Voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 6594
DF CARF MF
Original